Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-30.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003792-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELSON SEBASTIAO ROSA DE JESUS - CPF: 021.525.301-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO - CPF: 026.221.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SILVA DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 014.396.231-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003792-30.2023.8.11.0042

APELANTE: ELSON SEBASTIAO ROSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 129,§ 13º E 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DA LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. AMEAÇA. CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Elson Sebastião Rosa de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão e 1 mês e 16 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, e art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber: (i) se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal; (ii) se o réu tem direito à atenuante da confissão no crime de ameaça.

III. Razões de decidir

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade nem afasta a responsabilidade penal, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
5. No crime de ameaça, a atenuante da confissão foi reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Carece de interesse recursal o réu que almeja o que lhe foi concedido na sentença. "

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13º, 147, 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.062.933/PR; STJ, AgRg no AREsp nº 1.495.616/AM; STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.481/TO.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003792-30.2023.8.11.0042

APELANTE: ELSON SEBASTIAO ROSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Elson Sebastião Rosa de Jesus, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, por infração aos artigos 129, § 13º e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
ante o princípio in dubio pro reo a defesa pleiteia absolvição do acusado quanto a suposta alegação de lesão corporal
”; 2) “
o réu confessou espontaneamente a prática delituosa da ameaça, demonstrando a intenção de colaborar com a Justiça, no esclarecimento da verdade, a atenuante da confissão não lhe pode ser negada
” (Id. 255979781 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
255979786 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
265893777 - pág. 1-7)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003792-30.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onforme apurado, o denunciado Elson Sebastião Rosa Jesus e a vítima Sueli Rodrigues de Almeida conviveram maritalmente por cerca de 16 (dezesseis) anos, e possuem 2 (dois) filhos em comum.

No dia 25/02/2023, por volta das 07h00min, a vítima estava na residência de amigos, nesta capital, quando passou a receber ameaças de morte do denunciado via whatsapp, onde ELSON enviava fotos com uma faca e disse que “arrancaria a cabeça dela quando chegasse em casa”, causando extremo temor em Sueli.

Quando a vítima retornou para sua residência, localizada na Rua Santos Dumont, nº 11, quadra 151, bairro Três Barras, Cuiabá/MT, ELSON estava no local já bastante exaltado, e no momento em que viu Sueli passou a agredi-la com socos e chutes, em seguida, a jogou violentamente no chão e a esganou, causando as lesões corporais que serão demonstradas no laudo pericial que será acostado posteriormente
.
[...]
(Id. 240345194 - pág. 1-2).

O pedido absolvição quanto ao crime de lesão corporal não prospera.

Na fase inquisitorial, a vítima descreveu minuciosamente as agressões que lhe foram infringidas pelo réu:

[...]
Que foi até a casa de amigos onde ficou até esta manhã, onde passou a receber ameaças via WhatsApp de seu ex-marido, com o qual rompeu há mais de 01 ano e nas mensagens, o suspeito tirou foto segurando uma faca e disse que arrancaria a cabeça dela quando chegasse em casa, entre outras ameaças.
Que ao chegar na residência, o suspeito lhe agrediu com socos, chutes e a derrubou no chão, onde a esganou apertando com muita força o pescoço. Que enquanto o suspeito foi até a cozinha pegar uma faca, a vítima correu para fora e foi perseguida e novamente agredida na rua com puxões de cabelo e esganamento
[...]
(Id. 255979213 - pág. 1-2).

Na instrução processual, ela ratificou o depoimento anteriormente prestado,
verbis:

MP: [...] hoje é audiência judicial, é muito importante que a senhora fale a verdade, conte tudo o que aconteceu, que é com base nessas informações que o processo é julgado [...], então, por favor, fique à vontade, pode falar.

T: [...]o dia antes do ocorrido, dia 25, ele me ligou, teve bastante mensagem, a foto está anexada aí no processo, ele ia lá para casa, eu retornei mais tarde para confirmar se ele ia; no entanto, ele não atendeu, só mandou mensagem, queria chegar e eu falei que não precisava vir, peguei o Uber [...], peguei o Uber e fui lá [...] os amigos meus, atrás da rodoviária, tinha casais, tinha gays, era amigo meu, daí para lá ele ficava ligando o tempo todo, aí eu mandei foto da frente do prédio, ele alegou como defesa que eu mandei foto de motel, de um homem [...], que é mentira, ele o tempo todo ligando, eu não retornei, eu não atendia, ele foi ligando, eu deixei silencioso; quando eu acordei, mais ou menos para voltar para o trabalho, eu vi a faca, eu liguei para o tio dele, falando para buscar ele lá em casa, que ele estava com uma faca na frente da minha casa; o tio dele mandou mensagem para ele, ele falou que não adiantava, tudo isso eu tenho nas mensagens, que não adiantava mandar mensagem para ele, para ninguém, que ele ia me matar, queeu ia sair de lá só se fosse morta, porque ele era homem, entendeu?, então, tipo assim, eu entrei, aí ele falou: “não, eu já vou embora”, no que ele foi embora, eu vim de Uber e ‘entrei para dentro’, só que eu fui tão nervosa, com tanto medo, que eu não vi que a outra moto dele também estava lá em casa, eu ‘entrei para dentro’,
no que eu entrei, eu só senti a mão dele no meu pescoço, ele me derrubou no chão, ele bateu muito e foi me enforcando o tempo todo, eu fiquei sem ar, consegui enfiar os dois dedos na boca dele, ele foi eu para dentro para pegar a faca, eu tranquei e saí, e nisso eu saí pelo outro portão, aí foi o momento que eu cheguei na frente do mercado e estava aberto, a dona me ajudou, ele puxou meu cabelo e eu caí, falando no meu ouvido que eu ia morrer quando chegasse em casa [...].
[...] (Id.
255979752 - pág. 1).

A narrativa do PM Jhemerson Barbosa Pinheiro corrobora as declarações dela:

MP: [...] o
senhor se lembra desse fato, o que o senhor pode esclarecer sobre ele?

T: Sim, senhor, me recordo sim dessa data, dessa ocorrência aí, nós fomos acionados no 190, seria uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica, chegando no local, ela estava no local que foi passado lá, a gente foi até o local e ela passou a relatar que ela estava numa festa de amigos na data da noite, com os amigos, ele estava passando mensagem ameaçando ela que iria arrancar a cabeça dela hora que ela chegasse em casa, proferia xingamentos, que ela era uma vagabunda, isso e aquilo, aí deslocamos até a casa dela, ao chegar no local, com ela presente, acho que ele nem tinha visto a nossa presença ainda, xingou ela na nossa frente ainda: “sua vagabunda, entra para dentro”, não sei o quê, depois que ele viu nós, fomos conversar com ele, fazer a detenção dele, a condução para a delegacia da mulher; ela mostrou as mensagens, mostrou as fotos da faca, dele ameaçando ela,
inclusive nós pegamos filmagem lá das proximidades que pegou o momento que ele agredia ela
; diante dos fatos, a gente conduziu ele para a delegacia da mulher para as devidas providência.

[...]

Defesa: Eu queria saber do senhor se no momento da abordagem que o senhor fez nessa ocorrência, o Elso o senhor acha que ele estava embriagado, podia estar sob efeito de droga, tinha algum aspecto nesse sentido, como que estava ele nesse momento?

T: Doutor, não sou perito nem para falar se ele estava sob efeito ou não, mas ele estava bastante alterado, estava bastante bravo.

Defesa: Então, em relação [...]?

T: . Estava bravo [...].

Defesa: A dona Sueli como que ela estava, o senhor sabe relatar como era o estado dela no momento?

T: Ela estava consciente, falando normalmente, falava tudo o que respondia, falava todas as perguntas, ela falava com clareza.

[...]

Juíza: A vítima aparentava estar com medo da situação?

T: Ela estava bastante nervosa, ela falava a todo momento que ela estava com medo de ele matar ela, ele já tinha passagem criminal, se eu não me engano, é um homicídio que ele responde, porque eu fui checar ele e parece que é um homicídio que ele responde, posso estar equivocado agora, mas na época que eu chequei ele, então, ela tinha receio dessa situação, como ele já responde homicídio, ele ameaçou, mostrou faca para ela, que ia arrancar a cabeça dela, ela estava com tanto medo que eu não queria nem olhar para ele, nem chegar perto dele, inclusive, na delegacia, ela teve que ter um atendimento lá com a psicóloga lá, porque ela estava muito, muito, muito com medo e ele tinha que fazer algo com ela, ela falava a todo momento, se ele sair, ele vai me matar, se ele sair da cadeia, ele vai me matar, a preocupação dela era essa. [...]
(Id. 255979751 - Pág. 1)

A imagem de uma câmera de segurança próximo ao local dos fatos confere credibilidade ao relato deles, pois capturou o momento em que a vítima tentou correr, mas foi alcançada pelo réu, que lhe pegou pelo pescoço, puxou seus cabelos e a derrubou no chão.

As imagens demonstram ainda que ele só cessou as agressões quando algumas pessoas apareceram (Id.
255979228 - pág. 1
).

O Laudo Pericial n.
110.1.02.9067.2023.105970-A01
se agrega aos elementos de convicção angariados.

A vítima foi examinada imediatamente depois do acontecido e o perito constatou que ela apresentava “
e
scoriações lineares avermelhadas em região malar esquerda; escoriações lineares avermelhadas em região carotidiana esquerda; escoriações lineares avermelhadas em região suprahioidian; escoriações lineares avermelhadas em região infra-hioidiana; escoriações em placas avermelhadas na face anterior do joelho bilateral; escoriações em placas avermelhadas em terço superior da perna esquerda; equimose avermelhadas em região cervical; escoriações lineares avermelhadas em dorsal bilateral; escoriações lineares avermelhadas em cotovelo direito [e] escoriações lineares avermelhadas em punho direito”

(Id.
255979745 - Pág. 1-4
).

Saliento que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas, como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

A embriaguez voluntária invocada pelo réu em juízo não é apta a desconstituir a condenação, especialmente porque existem provas contundentes quando à prática do crime de lesão corporal descrito na denúncia.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). [...]
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

[...] Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal, de modo que não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1000514-57.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Em relação ao crime de ameaça, o magistrado sentenciante negativou os motivos e as consequências do delito, fixando a pena-base de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na segunda fase consignou:

[...]
Na segunda fase, RECONHEÇO a agravante

prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, exaspero a pena no quantum de 1/6 (um sexto). Todavia, ainda na segunda fase,
RECONHEÇO a atenuante da confissão
, motivo pelo qual faço a compensação ente a única agravante e a atenuante, e conduzo a pena ao patamar da pena-base de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. [...]
(Id. 255979761 - pág. 14).

Assim sendo, o recorrente carece de interesse recursal quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante:

[...] Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, especificamente no que toca ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por manifesta carência de interesse recursal, haja vista que tal providência já foi contemplada na sentença impugnada. [...]
(TJ/MT, N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

[...] Não há que se discutir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o juízo a quo já o fez. Logo, o pedido carece de interesse recursal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000241-50.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025